Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007232-34.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo ESPÓLIO DE IRACEMA GARMIUS MENEGATTI, representado pelo inventariante SÉRGIO MENEGATTI, em virtude da decisão monocrática em que indeferi o pedido liminar formulado pelo Embargante no Recurso de Agravo de Instrumento.
Inconformados, insurgem-se os Embargantes alegando que a decisão monocrática padece de omissão. Afirmam que não foi apreciada a arguição de incompetência relativa do Juízo da Comarca Juara/MT.
Asseveram que, em momento anterior, os Recorrentes ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em desfavor dos Embargados na Comarca de Porto dos Gaúchos (autos n.° 1000636-11.2020.8.11.0019), na qual o Julgador singular deferiu o pedido liminar de Reintegração de Posse em favor dos Embargantes.
Aduzem que os Embargados não interpuseram recurso contra a decisão proferida nos autos n.° 1000636-11.2020.8.11.0019, razão pela qual o decisum está em vigência. Ressaltam que “a ordem de reintegração já foi cumprida pelo senhor Oficial de Justiça, e, assim, os agravantes, foram reintegrados na posse da área.”
Seguem argumentando que a decisão proferida pelo Juiz da Comarca de Juara contradiz o decisum prolatado pelo Juiz da Comarca de Porto dos Gaúchos, eis que o primeiro decisum concedeu medida liminar de reintegração de posse em favor dos Embargantes, ao passo que a decisão recorrida foi proferida em momento posterior.
Registram que, pelo fato de o Julgador da Comarca de Porto dos Gaúchos ter conhecido primeiramente da Ação de Reintegração de Posse, é o competente para processar também o processo n.o 1000558-83.2021.8.11.0018, pois ambos têm as mesmas partes e causa de pedir.
Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e reconhecida a incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a ação que deu origem aos vertentes autos e, por fim, deferir a suspensividade pleiteada no Instrumental.
Contrarrazões aos Aclaratórios no Id. 91159956.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Pois bem. Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Reanalisando o caderno processual, verifico que razão assiste aos Embargantes.
Com efeito, o decisum objurgado contém omissão no que se refere à incompetência relativa arguida e que não foi apreciada.
Nesse ponto, apesar do tema não constar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ que, em razão da interpretação analógica e extensiva do inciso III, do art. 1.015, permite-se a apreciação da decisão que indefere ou defere a exceção de incompetência suscitada pela parte no Agravo de Instrumento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por Documento: 79504603 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.
Por tais considerações, conheço do inconformismo dos Embargantes quanto à incompetência relativa suscitada nos autos originários e arguida no Recurso de Agravo de Instrumento, razão porque passo a apreciar o tema.
Pois bem. Compulsando detidamente o caderno processual na origem, observo que a Ação de Reintegração de Posse n.o 1000636-11.2020.8.11.0019, em trâmite na Comarca de Porto dos Gaúchos não guarda correlação com a Ação de Rescisão Contratual n.o 1000558-83.2021.8.11.0018 (demanda principal).
Com efeito, embora haja identidade de partes, as ações possuem causa de pedir e pedido distintos. Na primeira demanda (1000636-11.2020.8.11.0019) os Embargantes figuram como Autores, cujo objeto daquela demanda cinge-se em reintegração de posse sobre os imóveis rurais cerne do litígio; a segunda ação (1000558-83.2021.8.11.0018) versa sobre rescisão contratual do arrendamento rural dos referidos imóveis.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos, é possível concluir que as decisões proferidas em ambos os processos não são conflitantes entre si, porquanto possuem causa de pedir e pedido distintos. Logo, não há falar em incompetência relativa do Juízo a quo para processar e julgar a vertente demanda.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração tão somente para sanar a omissão quanto à análise da arguição de incompetência apresentada pelos Embargantes; todavia, rejeito-a.
Mantenho o decisum de Id. 89136974, em cuja decisão indeferi efeito suspensivo ao Instrumental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora